Tribunal: TJBA
Processo: 8004622-22.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004622-22.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARICE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ, JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Extrapatrimoniais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais com condenação da ora apelante “
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa atualizado
”. Mérito. Alegou a Apelante que foi surpreendida com a contratação do empréstimo consignado, junto ao banco apelado, juntando para comprovar suas alegações, extrato de empréstimo bancários do INSS. Por sua vez, o banco apelado apresentou documentos aptos a demonstrar a regularidade da contratação, instruindo a contestação com os documentos necessários a comprovar a efetividade da contratação, bem como o comprovante de depósito do valor emprestado, o que legitima a consignação das prestações no benefício previdenciário da apelante, ônus que lhe cumpria, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15 e do qual logrou se desincumbir. Nessa linha de entendimento, embora a apelante informe que não contratou o empréstimo, a aposição de assinatura por sistema digitalizado, com biometria facial e geolocalização, contradizem a informação. Assim, o contrato de empréstimo consignado que foi juntado aos autos, com assinatura virtual, apresenta reconhecimento facial que preenche os requisitos da instrução normativa do INSS 28/2008, portanto, documento legítimo para comprovar a veracidade da contratação. Demonstrado pelo apelado fato que ilidiu a prova da apelante, correta a sentença. Multa por litigância de má-fé afastada. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004622-22.2023.8.05.0080, em que figura como apelante CLARICE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA e, como apelado, o BANCO FICSA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.